Tribunal: TJSP
Processo: 1501450-61.2021.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Réu reincidente. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido.